Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-56.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, para correção desse erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, para correção desse erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.